Tribunal: TJBA
Processo: 0307575-80.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307575-80.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOECE GUANAES BARBOSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, JAMIL CABUS NETO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA LUISA FONSECA FONTES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES NOS ANOS DE 1995 E 1996. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra acórdão que, reformando a sentença, reconheceu o direito da segurada ao reajuste anual de sua complementação de aposentadoria no biênio 1995/1996, com a aplicação do índice IGP-DI.

2. A embargante alega a existência de omissões quanto à análise do artigo 42 da Lei nº 6.435/1977, à necessidade de fonte de custeio prévia e à aplicação dos Temas Repetitivos 907, 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o acórdão embargado incorreu em vício de integração ao afastar a norma estatutária em favor da legislação federal; (ii) houve omissão no enfrentamento dos precedentes vinculantes do STJ e do equilíbrio atuarial do plano; (iii) a via recursal é adequada para a reforma da tese jurídica adotada pelo colegiado; e (iv) restam atendidos os requisitos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão embargado (ID 102519749) enfrentou a matéria de forma exauriente, fundamentando a obrigatoriedade do reajuste anual com base na interpretação sistemática do artigo 42, inciso IV, da Lei nº 6.435/1977 e do artigo 21, § 1º, do Decreto nº 81.240/1978, que impunham a revisão das prestações em período não superior a um ano.

5. Realização de necessário distinguishing quanto aos Temas 907, 955 e 1.021 do STJ. A pretensão autoral versa sobre mera correção monetária para preservação do valor real do benefício, o que não se confunde com a majoração de prestações ou inclusão de novas verbas remuneratórias, dispensando, por conseguinte, a criação de nova fonte de custeio ou recomposição de reserva matemática.

6. A alegação de inaplicabilidade da Resolução MPAS/CPC nº 03/1980 foi devidamente repelida, restando assentado que a faculdade prevista no item 5 do referido diploma não autoriza a supressão do reajuste anual garantido por lei federal.

7. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para o ajuste do julgado ao entendimento subjetivo da parte recorrente.

8. O prequestionamento das normas invocadas considera-se atendido pela via do prequestionamento ficto, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão de ID 102519749.

10. Teses de julgamento:

"1. A inexistência de vícios de integração obsta o acolhimento dos embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito da demanda."

"2. A aplicação de índices de correção monetária para preservação do valor real de benefício previdenciário complementar constitui mera recomposição inflacionária, não caracterizando majoração de benefício a exigir nova fonte de custeio."

REFERÊNCIAS:

Legislação: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.025; Lei nº 6.435/1977, artigo 42; Decreto nº 81.240/1978, artigo 21; Resolução MPAS/CPC nº 03/1980.

Jurisprudência: Superior Tribunal de Justiça, AREsp nº 2.483.726/BA; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Embargos de Declaração nº 0554103-86.2017.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 0307575-80.2014.8.05.0001
em que figura como Embargante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e embargada
JOECE GUANAES BARBOSA DE SOUZA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA